Tribunal: TJBA
Processo: 8000470-60.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000470-60.2021.8.05.0189 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: CARMELITA DE JESUS SANTOS Advogado(s):LINDDEMBERG LEAL FREITAS, ANA PAULA DA CRUZ ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado por fraude, condenando o banco à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira, a ensejar a declaração de nulidade do contrato e a condenação por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor da consumidora. 4. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, pois o contrato apresentado foi impugnado e as circunstâncias do caso, como a grande distância entre o domicílio da autora e a residência da suposta agente financeira, tornam a contratação presencial inverossímil. 5. A consumidora, pessoa idosa e com grave deficiência visual, comprovou a impossibilidade de ter assinado o contrato, o que, somado ao registro de boletim de ocorrência, evidencia a ocorrência de fraude. 6. A responsabilidade do fornecedor por danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral presumido (in re ipsa). 8. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$6.000,00 (seis mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000470-60.2021.8.05.0189, em que figura como apelante, BANCO FICSA S.A., e apelado, CARMELITA DE JESUS SANTOS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.